Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733581-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR SILVA BRITO IMPETRANTE: JOSELITO GOMES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vitor Silva Brito contra decisão da 3a Vara de Entorpecentes do DF que converteu a prisão em flagrante em preventiva (autos no 0741001-75.2025.8.07.0001, ID no 245343136). 2. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em suma, alega que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. 3. Destaca que a entrada dos policiais na residência do paciente foi ilegal, pois ocorreu sem mandado judicial ou autorização válida, configurando violação ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal. Sustenta que a abordagem policial foi baseada em informação não verificada e que não houve flagrante delito, sendo a busca domiciliar resultado de constrangimento ilegal. 4. Alega que a decisão judicial que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, sendo baseada apenas na gravidade abstrata do delito, o que contraria o entendimento dos Tribunais Superiores. 5. Defende que as provas obtidas são ilícitas, conforme o artigo 157 do Código de Processo Penal, e que o paciente é réu primário, menor de 21 anos, possui residência fixa e trabalho lícito, além de não representar risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 6. Pede a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no artigo 319 do CPP, como o monitoramento eletrônico. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (Inquérito Policial no 1172/2025-27a DP, Ocorrência Policial no 7623/2025-27a DP, processo no 0741001-75.2025.8.07.0001 da 3a Vara de Entorpecentes do DF). 9.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 245343136, autos no 0741001-75.2025.8.07.0001). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 13. No momento da prisão em flagrante do paciente foi apreendida quantidade expressiva e considerável de maconha (1267 gramas) acondicionada em 2 tabletes grandes, um inteiro e outro pela metade, além de 5 pequenas porções envolvidas em plástico transparente; 1 pote de vidro com alguns fragmentos e 19 gramas de cocaína embalada em plástico transparente, além de 2 balanças de precisão e 1 rolo de plástico filme (ID no 245199512, pág. 1). 14. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com o tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário. A alegada violação de domicílio não condiz com a dinâmica da intervenção policial, pois logo após o recebimento da notícia quanto à atividade suspeita do paciente, a abordagem ocorreu em local público, na porta da residência. 15. Ao abrir o portão do imóvel, os policiais puderam identificar a sacola plástica típica de supermercado que o paciente estava portando momentos antes de ser abordado, ocasião em que passou a declarar que o conteúdo não lhe pertencia. 16. Após os esclarecimentos iniciais e os questionamentos dos policiais, o paciente declarou que os entorpecentes não lhe pertenciam, mas estava guardando para um amigo, Eduardo, porém não soube detalhar as essas circunstâncias ou indicar o local onde o amigo poderia ser encontrado. 17. Em seu depoimento, destacou que abriu o portão do imóvel e permitiu que os policiais visualizassem a sacola plástica com conteúdo suspeito. Esclareceu, ainda, que conhece Eduardo há pouco tempo, sendo notório na região pela prática do tráfico de drogas (ID no 245199512). 18. O crime de tráfico de drogas imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 19. Os indícios de autoria recaem sobre o paciente, pois embora alegue que apenas guardou um saco plástico entregue por Eduardo, sem saber do conteúdo, tal versão não afasta os fortes indícios de sua participação no crime, sobretudo diante da localização da droga em sua residência e da ausência de qualquer reação ou denúncia imediata à autoridade policial. 20. A convivência com indivíduo notoriamente envolvido com o tráfico de drogas na região, conforme declarado pelo paciente, além da guarda da substância ilícita em ambiente doméstico, ao menos em juízo de cognição sumária, ratificam a sua adesão à prática criminosa. 21. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 22. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 23. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 25. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Vitor Silva Brito. 26. Requisitem-se as informações. 27. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO